Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: civil e processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. nota promissória. prescrição intercorrente após suspensão do processo. prazo trienal. falecimento do devedor. suspensão antes do término do prazo prescricional. inocorrência de prescrição. sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa credora contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, reconhecendo a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente se consumou, considerada: (i) a suspensão da execução por ausência de bens, em 22/7/2021; (ii) o prazo trienal de prescrição aplicável às notas promissórias; e (iii) o falecimento do executado em 26/6/2025, comunicado nos autos em 14/7/2025.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, §§1o e 4o, do CPC estabelece que, decorrido um ano da suspensão por ausência de bens, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.
4. O prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos (CC, art. 206, §3o, VIII; LUG, art. 70).
5. O art. 313, I e §2o, do CPC impõe a suspensão obrigatória do processo em caso de falecimento da parte, hipótese em que não corre a prescrição até a habilitação do espólio ou sucessores.
6. O óbito do executado ocorreu antes da consumação do prazo intercorrente, impondo a suspensão do processo e afastando a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. O falecimento do executado suspende o processo (CPC, art. 313, I), impedindo a consumação da prescrição intercorrente até a habilitação do espólio ou sucessores. 2. A prescrição intercorrente somente se configura após decorrido o prazo prescricional integral, contado do término da suspensão legal, quando não houver outra causa de suspensão ou interrupção.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I e §2o, 921, §§1o-5o, e 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70; Súmula no 150/STF; art. 206-A, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948010, AI 0721377-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.11.2024; TJDFT, Acórdão 1916125, ApCiv 0010950-66.2009.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.08.2024.